Tribunal: TJPA
Processo: 0817701-03.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817701-03.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ANTONIO RODRIGUES MORAIS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
direito processual penal. habeas corpus. acesso a elemento probatório. indeferimento de juntada de mídia de audiência. cerceamento de defesa. conhecimento parcial e concessão parcial da ordem.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado com o objetivo de suspender o trâmite da ação penal, garantir o acesso à gravação audiovisual da audiência de 18/11/2024 e determinar a reabertura de prazo para apresentação das razões de Recurso em Sentido Estrito. O pedido decorre do indeferimento judicial da juntada da mídia correspondente à audiência de proposta de ANPP e da preclusão reconhecida quanto às razões recursais.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus para discutir matérias já submetidas a recurso próprio (RESE); (ii) saber se a negativa de acesso à gravação da audiência realizada configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência majoritária não admite habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia.

4. A gravação audiovisual da audiência constitui prova documentada e seu acesso é assegurado à defesa nos termos do art. 405, §1º, do CPP, e da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

5. A negativa de juntada da mídia com fundamento na “irrelevância” do conteúdo configura indevida limitação à atividade defensiva, impedindo o efetivo contraditório.

6. Verificada ilegalidade manifesta, justifica-se o conhecimento parcial do writ, unicamente para garantir o acesso à prova solicitada.

iv. dispositivo e tese

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, concedida a ordem para assegurar à defesa o acesso à gravação audiovisual da audiência de 18/11/2024.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de recurso ordinário, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 2. A negativa de acesso à gravação audiovisual de audiência regularmente requerida configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 405, §1º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, HC n. 1.010.732/SP, Terceira Turma, j. 25.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.017.205/SP, Quinta Turma, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE da ordem impetrada e nessa parte, CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro

de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
PAULO ANTONIO RODRIGUES MORAIS
, com a finalidade de
suspender o trâmite do processo criminal n.º 0800418-75.2024.8.14.0040
até a juntada da gravação audiovisual da audiência realizada em 18/11/2024, além da
reabertura do prazo para apresentação de razões do Recurso em Sentido Estrito
.

Alega a defesa, em síntese, que a
negativa judicial de homologação do Acordo de Não Persecução Penal com base em critério não previsto em lei – gravidade abstrata do delito -
ofende o sistema acusatório, a separação das funções processuais e o devido processo legal.

Acrescenta ainda, que a
não disponibilização da mídia da audiência
, importaria em
cerceamento de defesa e nulidade absoluta
, com prejuízo presumido, conforme jurisprudência do STJ e a Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Consta nos autos que o paciente responde a processo criminal originário (nº 0800418-75.2024.8.14.0040), que tramita perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, pela suposta prática do delito previsto no
art. 218-B do Código Penal
.

Foi realizada audiência no dia 18/11/2024 destinada à análise do
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
, proposto pelo Ministério Público e aceito expressamente pelo acusado e por sua defesa técnica

Em 04/12/2024, o Juízo de primeiro grau
indeferiu a homologação do ANPP (ID 131521405 – Pje 1º grau), de onde o Ministério Público veio a oferecer a denúncia (ID 135304163 – Pje 1º grau).

Em
petição autônoma
, foi requerido pela defesa
a juntada da mídia
(ID 135792400).

Posteriormente,
contra a decisão que não homologou o ANPP,
a

defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito – RESE (ID 135822868 -
Pje 1º grau
)
, onde requer,
verbis:

“1. A reconsideração da decisão o recorrida, para que seja homologado o Acordo de Não Persecução Penal, nos termos propostos pelo Ministério Público, tendo em vista que o indeferimento com base na natureza do crime não encontra respaldo legal; 2. Caso mantido a decisão, a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do presente recurso.”

Diante do
oferecimento das razões
, o juízo
a quo
deu vista dos autos ao Ministério Público
para que apresente as contrarrazões
(ID 137471535 – Pje 1º grau).

A defesa
, por sua vez, atravessa pedido de ABERTURA DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES, sob a alegação de que consta nos autos penas Termo de Interposição (ID 137996365 – Pje 1º grau).

Em contrarrazões
(ID 138917043 – Pje 1º grau), o Ministério Público requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito.

A defesa
apresenta pedido de “CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM”, com vista a serem sanadas supostas irregularidades, aduzindo que ainda não foram apresentadas as razões recursais, requerendo, assim, a abertura de prazo para tanto, além de alegar que a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público sem sequer conhecer os fundamentos do recurso compromete a lógica do contraditório e da ampla defesa. Razão pela qual requer
“o imediato chamamento do feito à ordem, para que seja sanada a irregularidade processual, com a consequente reabertura do prazo para apresentação das razões recursais do RESE.”
(ID 139308262)

Em sede de
juízo de retratação
, o juiz MANTEVE a decisão proferida em todos os seus termos, julgando o pedido precluso nos seguintes termos:
“Verifico que ocorreu a preclusão consumativa no presente caso, tendo em vista que a defesa do réu apresentou petição de RESE com razões já contidas no documento, buscando apresentar outras razões, posteriormente.”
(ID 146715868 – Pje 1º grau)

Contra tal decisão, a defesa opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 147746377 – Pje 1º grau) onde requer:
“A sanação da omissão, com expressa análise do requerimento de ID 135792400, para que seja determinada a juntada da mídia da audiência de ANPP realizada em 18 de novembro de 2024, á fim de garantir a plena formação do contraditório e do juízo recursal, tanto em primeira quanto em segunda instância.”

O juízo, acompanhando o ministério público,
NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, motivando que:
“ainda que não tenha havido menção expressa ao requerimento de juntada de mídia, não se verifica omissão capaz de influir no resultado do julgamento, tratando-se de questão sem potencial de modificar o teor da decisão proferida.”
(ID 153962731 – Pje – 1º grau).

A
liminar
foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais (ID 29548690).

A autoridade apontada como coatora, em informações prestadas, esclareceu que (ID 29725776):

“Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de PAULO ANTONIO RODRIGUES MORAIS.

Consta no boletim de ocorrência registrado no dia dos fatos que o pai de D. V. S. R de 13 anos compareceu em sede policial e narrou que a adolescente estuda na Escola Municipal Placido de Castro e está cursando o oitavo ano; Que estuda no período da tarde e as aulas de Educação física são no período da manhã, uma ou duas vezes na semana; Que na data de 05/05/2023 sua filha foi para a escola de manhã para ter aula de Educação Física com o Professor Paulo Antônio; Que sua filha lhe relatou ter sido assediada sexualmente pelo professor de educação física; Que sua filha relatou que o professor de educação física perguntou se ela era virgem e se ela e uma outra amiga dela topavam sair com ele; Que se elas topassem, que era para elas ficarem caladas e ele pagaria uma quantia a elas; Que o depoente disse que ficou muito irritado e não quis conversar com ninguém da escola e já saiu para procurar pela polícia.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – Não há prisão decretada nos presentes autos.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – não responde a outro processo criminal.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – não há prisão decretada nos autos.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Não houve homologação do acordo de não persecução penal, a defesa do requerido interpôs RESE e o processo foi remetido ao E.TJPA em grau de recurso.”

Nesta Superior Instância, a D. Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
se manifesta:
“pelo NÃO CONHECIMENTO da ordem impetrada.”
(Textual) (ID 29835060).

É o relatório.

NÃO CONSTA PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

À inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De início, observo que o presente
habeas corpus
foi impetrado com a finalidade de
suspender o trâmite do processo originário
,
garantir o acesso à gravação audiovisual da audiência realizada em 18/11/2024
e
assegurar a reabertura do prazo para apresentação das razões do Recurso em Sentido Estrito
.

Entretanto, cumpre destacar que
não é cabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal
, quando existente via processual própria e em trâmite, como ocorre no caso em tela, no qual a defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
, o qual se encontra pendente de apreciação nesta Corte.

A jurisprudência é firme no sentido de que
a impetração de habeas corpus não deve ser admitida quando houver instrumento processual específico apto à reparação da suposta ilegalidade
. Veja-se recente julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA EXAME DE REVISÃO CRIMINAL DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenada por tráfico de drogas, sob o fundamento de que o writ foi ajuizado após o trânsito em julgado da condenação (12/3/2025), constituindo sucedâneo de revisão criminal, além de pretender a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, já afastada pelas instâncias ordinárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se, no caso concreto, há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, uma vez que o trânsito em julgado transfere a competência para o Tribunal de origem, sob pena de subversão do sistema recursal e de indevida supressão de instância.

4. A competência do STJ para processar revisão criminal limita-se a seus próprios julgados (CF, art. 105, I, e), sendo inadmissível o exame de condenações originárias de Tribunal estadual.

5. O reconhecimento de nulidades ou ilegalidades após o trânsito em julgado encontra óbice nos princípios da segurança jurídica, da lealdade processual e da preclusão temporal, mesmo em hipóteses de nulidades absolutas.

6. A aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, circunstância afastada pelas instâncias ordinárias em razão da grande quantidade e nocividade da droga apreendida, bem como do envolvimento da paciente com organização criminosa.

7. A revisão desse juízo demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.

8. Não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação.

2. A competência do STJ para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados.

3. A ausência dos requisitos do tráfico privilegiado, reconhecida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista em habeas corpus por demandar reexame de provas.

(AgRg no HC n. 1.017.205/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)”

Assim,
em regra, não se conhece do presente
habeas corpus
, porquanto o tema central da impetração (pedido de homologação do ANPP e reabertura do prazo recursal) está sendo veiculado adequadamente no bojo do recurso próprio manejado pela defesa.

Todavia, a jurisprudência admite,
em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou de teratologia
, o afastamento dessa orientação restritiva, de modo a permitir o exame do
writ
.

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA OU ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULA Nº 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DA VERBA ALIMENTAR. MAIORIDADE. SÚMULA Nº 358/STJ.

1. Não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal. Precedentes. A demonstração da ocorrência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder pela autoridade coatora autoriza, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício
, hipótese não evidenciada.

2. A decretação da prisão do alimentante revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ. Na hipótese, o devedor efetuou pagamentos parciais.

3. O habeas corpus não é o instrumento adequado para aferir a real capacidade financeira do alimentante de arcar com o valor executado e a adequação dos cálculos do débito exequendo, porquanto sua análise se mostra incompatível com a via restrita do presente writ.

Precedentes.

4. A maioridade do alimentando, isoladamente, não é suficiente para a desconstituição da obrigação alimentar. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, conforme Súmula nº 358/STJ. Na hipótese, não há provas acerca da atual situação do exequente.

5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 1.010.732/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de
29/8/2025
.)”

No entanto, a
análise do mérito revela situação de manifesta teratologia processual
, consubstanciada na
negativa de acesso à gravação audiovisual da audiência de 18/11/2024
, requerida tempestivamente e indeferida sob alegação de “irrelevância” da prova.

Tal negativa configura, a meu sentir,
grave cerceamento de defesa
, sendo
incompatível com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, especialmente diante da ausência de acesso a elemento documental fundamental para a plena compreensão dos termos do ato processual (audiência de proposta do ANPP).

Ressalto, por outro lado, que a
gravação audiovisual de audiência constitui elemento de prova documentado
, cuja disponibilidade à defesa
é garantida pelo art. 405, §1º, do Código de Processo Penal
, que dispõe:

“Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.”

Ainda, a
Súmula Vinculante n.º 14 do STF
assegura o direito da defesa ao pleno acesso aos elementos de prova, nos seguintes termos:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Não cabe ao juízo monocrático, portanto, avaliar unilateralmente a
pertinência ou relevância de uma prova requerida pela defesa
. Trata-se de prerrogativa técnica que compete exclusivamente à parte, em consonância com o princípio da paridade de armas.

O indeferimento da juntada da mídia, quando a sua existência é incontroversa,
não apenas impede o exercício da defesa técnica plena, como inverte indevidamente a lógica do contraditório
.

Diante disso,
ainda que, em tese, não seja cabível o conhecimento do
habeas corpus
, a
existência de teratologia
no indeferimento do pedido de juntada da mídia impõe, excepcionalmente, o
conhecimento parcial da ordem
,
tão somente para assegurar à defesa o acesso à gravação audiovisual da audiência realizada em 18/11/2024
.

Ante o exposto
,
conheço em parte do presente
habeas corpus
e,
nesta parte, CONCEDO A ORDEM unicamente para determinar que seja assegurado à defesa pleno acesso à gravação audiovisual da audiência realizada em 18/11/2024
. Quanto aos demais pedidos, deixo de conhecer porquanto devem ser veiculados pela via própria.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025